Tribunal: TJPA
Processo: 0800841-24.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800841-24.2025.8.14.0000

PACIENTE: GERLLAN SOUSA DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.

HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a decisão que
manteve a prisão preventiva
do paciente. Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
. O paciente foi
pronunciado
e submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri
.

II. Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Ausência de fundamentação idônea no decreto prisional.

2.2

Medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3.

A
prisão preventiva
do paciente foi
decretada
para a
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
, sendo cabível por se tratar de crime doloso com pena máxima superior a 4 anos
.

4.

Havia
robustos indícios de autoria e materialidade
em desfavor do representado à época da decretação. A prova da existência do crime é inconteste. O paciente
empreendeu fuga logo após o crime
, indicando possível intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

5.

Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se revelarem insuficientes no caso concreto.

6.

Eventuais condições pessoais favoráveis
do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa)
não são, por si só, suficientes para afastar a necessidade da segregação
, se presentes quaisquer dos pressupostos da cautelar.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese de julgamento: O decreto preventivo foi
bem fundamentado à época
, baseado em
indícios suficientes de autoria e materialidade
e na necessidade de garantir a
ordem pública
e a
aplicação da lei penal
. A prisão, que só não foi cumprida de imediato pela
evasão do réu
do distrito da culpa, foi mantida em razão da
gravidade concreta do crime
(hediondez, vilania,
modus operandi
) e da
periculosidade
do agente, bem como para resguardar a marcha processual e a sessão do Júri. A
fuga
é fundamento sólido para a prisão preventiva.
Medidas cautelares diversas da prisão
são consideradas
insuficientes
no caso concreto ante as particularidades que evidenciam a necessidade da segregação cautelar.
Condições pessoais favoráveis não se sobrepõem
aos requisitos da prisão preventiva. Não se configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes: art. 312 e ss do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0800841-24.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0802621-28.2023.8.14.0013

IMPETRANTE:
ESTÉFANO DE SOUZA VIEIRA, OAB/RS 114.033

PACIENTE: GERLLAN SOUSA DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: HOMICÍDIO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar
impetrado por ESTÉFANO DE SOUZA VIEIRA, OAB/RS 114.033, em favor do paciente GERLLAN SOUSA DE ARAUJO, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema - PA, nos autos do processo de origem nº 0802621-28.2023.8.14.0013.

O impetrante narra que ao paciente está sendo imputado o crime de
homicídio, previsto no artigo 121, caput, do Código Penal
. O crime teria ocorrido em 01.07.2023. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 02.10.2023, atendendo à representação da autoridade policial, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, mas foi efetivada somente em 08.06.2024.

Em suma, alega: (i) Ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) condições pessoais favoráveis para aplicação de medidas cautelares diversas.

Desta feita, a defesa requer a concessão de
medida liminar
para a revogação imediata da prisão preventiva, como imperativo de justiça e bom senso.

Subsidiariamente, requer a liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico. No mérito, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, colocando o paciente em liberdade.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde foi indeferida a liminar e solicitado informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 31.01.2025, por meio do Documento de Id 24580056.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a
conheço.

1.

Da ausência de fundamentação idônea para o decreto preventivo

A decisão que manteve a prisão preventiva após a pronúncia, em 12/12/2024, justificou a medida com base na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerando a periculosidade concreta do réu demonstrada pelo acervo probatório, a hediondez e vilania do crime, e a necessidade de resguardar a marcha processual e a higidez da sessão plenária do Tribunal do Júri. Menciona, ainda, que estes são requisitos autorizadores da segregação cautelar, vislumbrando risco à sociedade com a soltura do paciente neste momento.

O
fumus comissi delicti
(indícios de autoria e prova da materialidade) e o
periculum libertatis
(risco à ordem pública, instrução criminal, ou aplicação da lei penal) são pressupostos para a prisão cautelar. No momento da pronúncia, a existência de materialidade do delito e indícios suficientes de autoria impõe a decisão de pronúncia, sendo este o entendimento do Juízo
a quo
.

É relevante notar que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora em outro momento, a prisão preventiva havia sido decretada inicialmente com base na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. A decisão que decretou a prisão em 02/10/2023 expressamente afastou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando-as insuficientes e inadequadas, e baseou a decretação na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. O Ministério Público, ao representar pela prisão preventiva em 11/09/2023, já havia argumentado que a liberdade do representado significaria risco não só para a futura instrução processual e aplicação da lei penal, mas também à ordem pública, dada a repercussão do crime na cidade e a necessidade de acautelar o meio social e a credibilidade das instituições.

A defesa argumenta que a decisão de pronúncia, ao manter a prisão, utiliza fundamentação genérica. Contudo, a decisão de 12/12/2024, que manteve a prisão preventiva após a pronúncia, faz referência ao arcabouço probatório constituído nos autos e à periculosidade concreta do réu, além de mencionar a hediondez e vilania do crime. Embora não seja tão extensa quanto a decisão inicial que decretou a prisão, a decisão posterior pode se apoiar nos fundamentos previamente lançados nos autos para a imposição e manutenção da custódia.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a decisão que mantém a prisão não se baseia apenas na gravidade abstrata do delito. A decisão de pronúncia menciona a "periculosidade concreta que ostenta o réu, demonstrada através do arcabouço probatório constituído nos autos. O Ministério Público, em sua manifestação no presente Habeas Corpus, reitera que a medida foi mantida "diante da inexistência de alteração fática que enseje a revogação", possuindo "fundamentos idôneos", demonstrando a "gravidade concreta do delito" pelo "modus operandi", denotando "extrema violência, banalidade e periculosidade". O crime imputado é homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, indicando uma gravidade que vai além do tipo penal base.

Há indícios que apontam que o paciente esteve no local na hora do crime, estando com a vítima no momento do delito. Testemunhas prestaram tais depoimentos. O réu após o crime, saiu em seu carro e teria levado a quantia equivalente a R$ 2.000,00 do ofendido. Depois teria arrumado suas coisas e se evadido. A vítima foi alvejada por 03 disparos de arma de fogo. Os tiros foram ouvidos pelos vizinhos.

Ademais, um fundamento concreto e de grande relevância para a manutenção da prisão é o risco à aplicação da lei penal, evidenciado pela fuga do acusado após o crime. Os autos indicam que o paciente esteve em paradeiro incerto, tendo empreendido fuga logo após o crime, ocorrido em 01/07/20234. A prisão preventiva foi decretada em 02/10/202335, mas o mandado só foi cumprido em 08/06/20244. Ou seja, o paciente permaneceu foragido por um período considerável. A decisão que negou pedido anterior de revogação de prisão em 18/06/2024 já havia destacado que a custódia se mostrava imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o representado se evadiu logo após o crime e estava em local incerto e não sabido até ser preso, tornando improvável seu comparecimento espontâneo.

A decisão que manteve a prisão após a instrução processual, antes da pronúncia, igualmente ressaltou a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, uma vez que o acusado empreendeu fuga do distrito da culpa. Portanto, o fundamento do risco de fuga para a aplicação da lei penal é concreto, atual e devidamente justificado nos autos.

Nossa jurisprudência é assente quanto a manutenção da prisão preventiva quando presente a gravidade concreta e o risco de fuga. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE . FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. Verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, do qual se infere o periculum libertatis, está justificada a prisão cautelar. 2 . A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais. 4 . A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito de revogação da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Gravidade concreta da conduta. Risco de fuga do distrito da culpa. Manutenção da custódia cautelar para conveniência da instrução criminal e para a garantia da ordem pública. Prisão domiciliar. Impossibilidade. Crime cometido com violência a pessoa. Ordem denegada. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2048641-48 .2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Luiz Fernando Vaggione, Data de Julgamento: 28/03/2024, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/03/2024).

A defesa ainda pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No entanto, a prisão preventiva é admitida quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. No caso em tela, dada a gravidade concreta do delito (modus operandi e qualificação) e o risco real de fuga demonstrado pela evasão anterior do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes ou adequadas para acautelar o meio social e garantir a aplicação da lei penal. A decisão que decretou a prisão já havia considerado insuficientes as medidas alternativas. A decisão que manteve a prisão após a pronúncia também implicitamente concluiu pela insuficiência das medidas alternativas ao manter a segregação cautelar, e essa insuficiência foi explicitamente afirmada em decisões anteriores que negaram pedidos de liberdade.

Observemos nossa jurisprudência acerca do tema:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo agente, consistente, em tese, em homicídio qualificado mediante 5 disparos de arma de fogo nas costas da vítima em meio a outras pessoas em via pública, tudo motivado pelo ciúmes que o ora paciente sentia da ex-companheira. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o paciente possui condenação pretérita por tráfico de drogas, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de o paciente ter permanecido foragido por pelo menos 4 meses até a sua captura. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "o Tribunal de origem manteve adequadamente a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, pois 'supostamente praticado com emprego de arma de fogo e com uso de recurso que impediu a reação da vítima, pois o acusado teria desferido disparo contra a vítima enquanto estava de costas' (e-STJ Fl. 807), e do evidente risco reiteração delitiva, considerando que"o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado para o Ministério Público, pelo crime de tráfico de drogas, em 2016'". 8. Ordem denegada, acolhido o parecer. (STJ - HC: 685080 DF 2021/0248782-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

Embora a defesa alegue que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tais condições, por si só, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou neste sentido. (STJ - AgRg no HC: 818962 SP 2023/0137638-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

A Súmula nº 08 deste Tribunal reforça este entendimento, afirmando que "
As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP"
. No caso dos autos, como demonstrado, a prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta e da prévia evasão do paciente.

Cabe ressaltar, ainda, o princípio da confiança no Juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das provas, possui melhores condições de avaliar a necessidade e adequação da segregação cautelar. A decisão atacada e as decisões anteriores que negaram a liberdade demonstram que o magistrado analisou os elementos presentes nos autos para justificar a manutenção da medida extrema.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 29/05/2025